Tribunal: TJDFT
Processo: 0712498-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. RESOLUÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. CONTEÚDO DISTINTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADA.. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

2. O procedimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica está previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, os quais preveem que o incidente deverá ser instaurado pelo Juízo a pedido da parte, a partir de decisão interlocutória, momento em que determinará a citação do sócio ou da pessoa jurídica para se manifestar e produzir provas e, concluída a instrução, o Juízo resolverá o incidente por decisão interlocutória, acolhendo ou rejeitando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

3. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3.1. No presente caso, as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo de origem foram proferidas para dar processamento e para proceder ao julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3.2. Em se tratando de decisões de conteúdo distinto acerca das fases de instauração e de resolução do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, não há falar em preclusão temporal ou consumativa da matéria.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.